Tribunal: STJ
Processo: 0802835-59.2020.4.05.8500
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2139516 - SE (2024/0140894-4)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: RUI CARDOSO DA SILVA
ADVOGADOS
: CÂNDIDO DORTAS DE ARAÚJO - SE005929
ITHALA OLIVEIRA SOUZA - SE014490
EMBARGADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADA
: ELIZABETH PEREIRA DE OLIVEIRA - DF017348
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

NO RECURSO ESPECIAL.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO
JULGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Terceira Turma que, por
unanimidade, não conheceu do recurso especial, sob o fundamento de que a análise do grau
de sucumbência entre as partes, para fins de redistribuição da condenação nos honorários
advocatícios, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que é
vedado pela Súmula n. 7/STJ.
2. A parte embargante sustenta que não busca o reexame de fatos, mas sim a revaloração
jurídica de elementos incontroversos, requerendo o acolhimento dos embargos de
declaração com efeitos modificativos para afastar a incidência da
e obter
Súmula n. 7/STJ
provimento ao recurso especial, com o reconhecimento de sua condição de vencedor
parcial e a fixação de honorários de sucumbência em seu favor.
3. A parte embargada foi intimada para manifestação, mas permaneceu silente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração podem ser
utilizados para buscar o rejulgamento da causa, com efeitos modificativos, visando ao
afastamento da incidência da
e ao provimento do recurso especial.
Súmula n. 7/STJ
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA54035060 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 10/02/2026 13:37:47
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: 58869e8a-849b-4fa2-a003-d683f8acb0cb

5. Os embargos de declaração, nos termos do
do CPC, destinam-se
art. 1.022
exclusivamente a corrigir erro material, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou
suprir omissão existente na decisão embargada.
6. No caso em análise, não foram identificados vícios no julgado, sendo evidente que os
embargos de declaração apresentados possuem caráter exclusivamente infringente, com o
objetivo de rediscutir matéria já decidida.
7. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no julgado
embargado, consubstanciada na insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na
via dos embargos de declaração.
8. A Terceira Turma fundamentou claramente que a análise do grau de sucumbência entre
as partes, para fins de redistribuição da condenação nos honorários advocatícios,
demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado em
recurso especial, conforme a Súmula n. 7/STJ.
IV. DISPOSITIVO
Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
03/02/2026
09/02/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira
e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026

Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA54035060 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 10/02/2026 13:37:47
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: 58869e8a-849b-4fa2-a003-d683f8acb0cb

EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2139516 - SE (2024/0140894-4)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: RUI CARDOSO DA SILVA
ADVOGADOS
: CÂNDIDO DORTAS DE ARAÚJO - SE005929
ITHALA OLIVEIRA SOUZA - SE014490
EMBARGADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADA
: ELIZABETH PEREIRA DE OLIVEIRA - DF017348
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

NO RECURSO ESPECIAL.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO
JULGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Terceira Turma que, por
unanimidade, não conheceu do recurso especial, sob o fundamento de que a análise do grau
de sucumbência entre as partes, para fins de redistribuição da condenação nos honorários
advocatícios, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que é
vedado pela Súmula n. 7/STJ.
2. A parte embargante sustenta que não busca o reexame de fatos, mas sim a revaloração
jurídica de elementos incontroversos, requerendo o acolhimento dos embargos de
declaração com efeitos modificativos para afastar a incidência da
e obter
Súmula n. 7/STJ
provimento ao recurso especial, com o reconhecimento de sua condição de vencedor
parcial e a fixação de honorários de sucumbência em seu favor.
3. A parte embargada foi intimada para manifestação, mas permaneceu silente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA53270058 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/12/2025 16:23:37
Código de Controle do Documento: b80aaa29-7885-4a4a-ad4c-578089a3145f

4. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração podem ser
utilizados para buscar o rejulgamento da causa, com efeitos modificativos, visando ao
afastamento da incidência da
e ao provimento do recurso especial.
Súmula n. 7/STJ
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os embargos de declaração, nos termos do
do CPC, destinam-se
art. 1.022
exclusivamente a corrigir erro material, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou
suprir omissão existente na decisão embargada.
6. No caso em análise, não foram identificados vícios no julgado, sendo evidente que os
embargos de declaração apresentados possuem caráter exclusivamente infringente, com o
objetivo de rediscutir matéria já decidida.
7. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no julgado
embargado, consubstanciada na insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na
via dos embargos de declaração.
8. A Terceira Turma fundamentou claramente que a análise do grau de sucumbência entre
as partes, para fins de redistribuição da condenação nos honorários advocatícios,
demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado em
recurso especial, conforme a Súmula n. 7/STJ.
IV. DISPOSITIVO
Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de embargos de declaração opostos por RUI CARDOSO DA
SILVA contra acórdão da Terceira Turma, que, por unanimidade, não conheceu do recurso
especial.
O aresto embargado tem a seguinte ementa (fl. 321):

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
ALEGAÇÃO
DE
SUCUMBÊNCIA
PARCIAL.REDISTRIBUIÇÃO
DOS
ÔNUS SUCUMBENCIAIS. REVISÃO DO GRAU DE
DECAIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 7/STJ.
Documento eletrônico VDA53270058 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/12/2025 16:23:37
Código de Controle do Documento: b80aaa29-7885-4a4a-ad4c-578089a3145f

1. É inviável a aferição do grau de sucumbência entre as
partes, para fins de distribuição da condenação nos
honorários advocatícios, tendo em vista anecessidade de
revisão do contexto fático-probatório dos autos, providência
defesa em recurso especial, ante o óbice da Súmula n. 7/STJ.
Recurso especial não conhecido.

Sustenta a parte embargante que não se pede o reexame de fatos, mas apenas
a revaloração jurídica de elementos incontroversos. Requer, ao final, o acolhimento dos
embargos de declaração, empregando efeitos modificativos, para afastar a incidência da
e dar provimento ao recurso especial, a fim de reconhecer a sua condição
Súmula n. 7/STJ
de vencedor (ao menos parcial) e fixar honorários de sucumbência em seu favor.
A parte embargada, instada a manifestar-se, silenciou (fl. 343).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Nos termos do
do CPC, os embargos de declaração destinam-se a
art. 1.022
corrigir erro material, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão
existente na decisão embargada.
No caso em exame, inexistem vícios no julgado.
Assim, com fundamento no consignado pelo Tribunal local, a Terceira
Turma, de maneira clara e fundamentada, entendeu que, para aferir o grau de sucumbência
entre as partes, para fins de distribuição da condenação nos honorários advocatícios, seria
necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável
em recurso especial, em razão do óbice da Súmula n. 7/STJ.
Observa-se, portanto, que a parte embargante não se conforma com o não
conhecimento do recurso especial e, ainda neste momento, pleiteia novo julgamento da
demanda. Todavia, os embargos de declaração não são a via adequada para se buscar o
rejulgamento da causa.
A propósito, cito:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRETENSÃO DE
PARCELAMENTO
DO
DÉBITO
EXEQUENDO.
IMPOSSIBILIDADE.
INEXISTÊNCIA
DOS
VÍCIOS
ENSEJADORES À OPOSIÇÃO DOS DECLARATÓRIOS.
EMBARGOS REJEITADOS.
1. Nos termos do que dispõe o
do
os
art. 1.022
CPC/2015,
embargos de declaração são cabíveis apenas quando
Documento eletrônico VDA53270058 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/12/2025 16:23:37
Código de Controle do Documento: b80aaa29-7885-4a4a-ad4c-578089a3145f

amparados em suposta omissão, contradição, obscuridade ou
erro material na decisão embargada, não se caracterizando via
própria ao rejulgamento da causa.
2. Na hipótese, o acórdão embargado encontra-se
suficientemente fundamentado, em relação à aplicabilidade
dos arts. 805 e 916, § 7o, do CPC, seja em relação à alínea a
do permissivo constitucional seja em relação à alínea c.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no
relator Ministro Marco
REsp n. 1.891.577/MG,
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de
grifo
2/9/2022,
meu.)

No mesmo sentido, cito: EDcl no AgInt no
relator
AREsp n. 1.896.238/RJ,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
EDcl no AgInt no
25/3/2022;
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe
AREsp n. 1.880.896/RJ,
de 26/5/2022.
A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no
julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é
incabível na via eleita.
Portanto, é evidente que os presentes embargos são incabíveis, pois veiculam
pretensão exclusivamente infringente do julgado, sem o propósito específico de sanar
obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA53270058 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/12/2025 16:23:37
Código de Controle do Documento: b80aaa29-7885-4a4a-ad4c-578089a3145f

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no REsp 2.139.516 / SE
Número Registro: 2024/0140894-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08015035720204058500 08028355920204058500 8015035720204058500 8028355920204058500
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : RUI CARDOSO DA SILVA
ADVOGADOS
: CÂNDIDO DORTAS DE ARAÚJO - SE005929
ITHALA OLIVEIRA SOUZA - SE014490
RECORRIDO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADA
: ELIZABETH PEREIRA DE OLIVEIRA - DF017348
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS -
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : RUI CARDOSO DA SILVA
ADVOGADOS
: CÂNDIDO DORTAS DE ARAÚJO - SE005929
ITHALA OLIVEIRA SOUZA - SE014490
EMBARGADO : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADA
: ELIZABETH PEREIRA DE OLIVEIRA - DF017348
Documento eletrônico VDA54006704 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:45:48
Código de Controle do Documento: 4c8b1d4a-475e-4393-9439-83fedb7c1f33

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
09/02/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e Nancy
Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54006704 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:45:48
Código de Controle do Documento: 4c8b1d4a-475e-4393-9439-83fedb7c1f33